Tribunal: STF
Processo: HC 257255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.006.452/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia vinte e nove de abril de 2024, por volta das 12h15min, na Rua Mecanizada, na cidade de São Vicente, RONALD SANTOS DA CRUZ, GABRIEL SILVA DE MACEDO, LINCOM MATEUS MENDES DA SILVA e ROBERT GOMES SANTOS, agindo previamente acordados e com unidade de desígnios, subtraíram para si próprios coisas móveis pertencentes à empresa Mobly Comércio Varejista Ltda., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade dos representantes da empresa-vítima. 



    Segundo o apurado, na data e local supramencionados, dois funcionários da empresa vítima, utilizando um caminhão com placas JAI4A71, realizavam entregas de colchões, sofás, poltronas, guarda-roupas, racks, kits de cozinha, balcão, camas “home theater” e armários (v. fls.34/48) em nome daquela, quando foram abordados pelos denunciados LINCOM e GABRIEL, sendo que o último exibiu arma de fogo, houve anúncio de roubo, os aludidos funcionários foram forçados a levar aqueles denunciados até a Rua Cubatão, nº15, Vila Margarida, em São Vicente, onde estavam os denunciados, RONALD e ROBERT e, lá chegando, todos os denunciados descarregaram a carga do interior do veículo. Sucede que policiais militares foram avisados sobre o roubo, lá compareceram e detiveram os denunciados, recuperando parte da “res furtiva”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) ano”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente